Tribunal: CARF
Processo: 16327.914276/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.914276/2009-71
ACÓRDÃO
1401-007.807 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando se constata a
existência de omissão na decisão embargada. Demonstrada a omissão
entre a matéria fática coligida aos autos e as conclusões que dela foram
extraídas para fundamentar o Acórdão, impõe-se a sua correção, em sede
de embargos de declaração, emprestando-lhes efeitos infringentes.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCOMP.
Comprovada a liquidez e certeza do direito creditório reivindicado, há de se
homologar a compensação requestada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração opostos pela contribuinte, com efeitos infringentes, para dar provimento
ao Recurso Voluntário, para reconhecer o crédito pleiteado e homologar as compensações
declaradas até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.807 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914276/2009-71
2
Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Eduardo de Oliveira Santos
(Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Alberto Pinto Souza Junior, Fernando Augusto
Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração do contribuinte em epígrafe contra a decisão
proferida no Acórdão n° 1401-007.260, sessão de 12/09/2024, negando provimento ao Recurso
Voluntário, sendo ementado da seguinte forma:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 31/01/2007
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
ESTIMATIVAS.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ILIQUIDEZ E INCERTEZA
Não se reconhece o crédito de pagamento indevido ou a maior de recolhimento
mensal, efetuado a título de estimativa mensal de CSLL, quando o montante
requerido se encontra com a exigibilidade supensa por conta de liminar concedida
em depósito judicial, dada a iliquidez e incerteza do direito creditório, ainda que
haja depósito judicial da quantia suspensa.
O embargante apresenta Embargos de Declaração (fls. 198/202) no qual sustenta
que o Acordão teria sido OMISSO nos seguintes pontos:
1) Ausência de Análise do Trânsito em Julgado Favorável no MS n.
0006059-71.2007.4.03.6100 (2007.61.00.006059-4) e
2) Ausência
de
Análise
do
Saldo
Negativo
Oriundo
do
PA
16327.902650/2012-91
Para o primeiro ponto, o embargante argumenta:
Consoante já relatado acima, o v. acórdão embargado, ao negar provimento ao
recurso voluntário do Recorrente, incorreu em omissão ao deixar de considerar o
desfecho favorável obtido pelo Recorrente, nos autos do Mandado de Segurança
n. 2007.61.00.006059-4, transitado em julgado em 01/06/2022 (vide Doc_
Comprobatorios)
Isso porque, o Recorrente impetrou o referido mandado de segurança,
objetivando o reconhecimento do direito de deduzir as perdas definitivas sofridas
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.807 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914276/2009-71
3
em operações de crédito, na apuração do lucro real e na base de cálculo de CSLL,
concernentes ao período-base findo em 31/12/2006, sem as limitações impostas
pelo art. 12 da Lei 9.430/96 e suas alterações posteriores.
(...)
E é justamente nesse ponto que reside a omissão, uma vez que o Embargante
efetuou o levantamento do depósito judicial e o montante pago no DARF acima
(correspondente à parcela do imposto que estava com a exigibilidade suspensa)
restou indevido, necessitando, assim, na necessidade de homologação da
compensação já efetivada pelo Recorrente, com o débito de CSLL, estimativa
mensal, atinente ao mês de maio/2007.
(...)
Portanto, o crédito objeto de discussão nestes autos deve ser reconhecido como
pagamento indevido ou a maior, considerando-se o êxito integral da demanda
judicial pelo Embargante, nos autos do Mandado de Segurança no
2007.61.00.006059-4 (vide Doc_ Comprobatorios).
Na segunda alegação de omissão, a embargante sustenta:
Em última análise, necessário demonstrar que o v. acórdão embargado foi omisso
ao deixar de apreciar o fato de que o crédito aqui pleiteado diz respeito ao
pagamento indevido ou a maior, enquanto no PA 16327.902650/2012-91 o
próprio Fisco tratou o crédito lá discutido como sendo saldo negativo,
fundamentando-se exatamente no art. 10 da Instrução Normativa SRF no
600/2005, vigente no encerramento do ano calendário de 2006.
Destaque-se, como descrito acima, no PA 16327.902650/2012-91 discute-se
somente um crédito objeto de pagamento a maior de R$ 19.821,95, o qual se
encontra pendente de julgamento definitivo.
Portanto, não pairam dúvidas de que o v. acórdão embargos deixou de se
manifestar sobre a alegação de que o crédito objetivo de discussão nestes autos
deve ser reconhecido como pagamento indevido ou a maior, considerando-se o
levantamento integral dos valores anteriormente depositados no Mandado de
Segurança no 0006059-71.2007.4.03.6100 (2007.61.00.006059-4), diante do
trânsito em julgado favorável a Recorrente, certificado em 01/06/2022 (vide Doc_
Comprobatorios).
Em exame de admissibilidade de embargos (fls. 261/264), o Sr. Presidente desta
Turma ADMITIU os embargos, para que o Colegiado se manifeste acerca da omissão suscitada pela
Embargante.
Conclusão:
Em síntese, e com fulcro no artigo 116 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO os embargos interpostos
pela interessada, para análise dos pontos suscitados.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.807 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914276/2009-71
4

É o relatório do essencial,

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator.
Na forma já verificada no despacho de admissibilidade os Embargos de Declaração
são tempestivos, portanto, deles conheço e passo a analisá-los
Importante destacar que Embargos de Declaração não se prestam para renovação
de contraditório, mas destina-se a convalidar vícios específicos porventura existentes na decisão
embargada, seja por contradição, obscuridade ou omissão, como bem descrito no Despacho de
Admissibilidade fundamentado no art. 116 do RICARF:
Dos Embargos de Declaração
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
Como relatado, o Sr. Presidente evidenciou OMISSÃO no curso do exame de
admissibilidade, decidindo por acolher os 02 (dois) pontos.
1) Ausência de Análise do Trânsito em Julgado Favorável no MS n.
0006059-71.2007.4.03.6100 (2007.61.00.006059-4) e
2) Ausência
de
Análise
do
Saldo
Negativo
Oriundo
do
PA
16327.902650/2012-91
A embargante, desde a Manifestação de Inconformidade (fls. 02/07) no ano de
2010, sustentava a tese de que tinha o direito creditório para compensação baseando-se no
deferimento de uma liminar em Mandado de Segurança.
Com a improcedência no julgamento na primeira instância, a embargante
apresentou Recurso Voluntário (fls. 85/93) no qual repisa os argumentos de pagamento indevido a
maior, aduzindo que realizou depósito do montante em discussão nos autos do Mandado de
Segurança com liminar favorável.

Ausência de Análise do Trânsito em Julgado Favorável no MS
Como o Recurso Voluntário foi impetrado em 2015 e a decisão de trânsito em
julgado da ação judicial ocorrida em 2022, ao adotar como razões de decidir do voto de primeira
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.807 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914276/2009-71
5
instância, ocorrido na sessão de 12 de fevereiro de 2015, o voto condutor do Acordão n° 1401-
007.260 efetivamente não analisou os efeitos do trânsito em julgado do MS.
Confirmada a omissão passo a analisá-la.

Apesar de não constar no voto condutor menção sobre o trânsito em julgado do
MS, até porque não havia ocorrido, o Relator considerou que o procedimento adotado pela
Embargante de transmitir a DComp antes da decisão de trânsito em julgado foi contrária a
legislação em vigor, confira-se trecho da decisão abaixo:
Muito claro que o crédito pleiteado não se encontra perfeitamente definido e
legítimo, apesar do depósito judicial. A legislação estabelece que créditos
discutidos na Justiça somente podem ser objeto de utilização em procedimento
de compensação quando a decisão estiver transitada em julgado, algo que não
ocorreu quando da transmissão do Per/Dcomp, aliás, reconhecido pela própria
Recorrente, de modo que não vejo reparos na decisão recorrida e a adoto como
razão de decidir. (Griffou-se)
O instituto da compensação, com fundamento no art. 170 do CTN, inicialmente
regido pelo art. 66 da Lei n° 8.383, de 1991, e posteriormente, alterado com novas regras no art.
74 da Lei n° 9.430, de 1996, já determinava que créditos apenas “líquidos e certos” poderiam ser
objeto de recuperação de valores.
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública
A introdução do art. 170-A pela LC n° 104 de 2001, vedou expressamente a
compensação antes do trânsito em julgado. entendimento de tutelar exatamente as
circunstâncias onde não houve o trânsito em julgado, confirmando ainda mais a necessidade de
liquidez e certeza para compensação de tributos.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
O voto condutor enfrentou a questão da suspensão da exigibilidade dos valores,
isso porque no momento do julgamento, como ainda não havia decisão final, a iliquidez e
incerteza do crédito pleiteado era latente.
Apesar da conduta irregular, contrária ao art. 170-A, ao pleitear compensação antes
da decisão definitiva, o depósito do montante integral realizado nos autos modifica toda a
situação fática do processo
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.807 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914276/2009-71
6
Com a razão a Embargante ao afirmar que o depósito judicial em montante integral
acaba com qualquer risco de prejuízo ao fisco, sendo descrito de forma perspicaz no Recurso
Voluntário, 02 (dois) cenários possíveis para conclusão do processo:

Com a confirmação do 1° cenário, pois a Embargante obteve êxito na demanda
judicial, o depósito judicial foi levantado, tendo como consequência o valor pago via DARF no
montante de R$ 470.344,36 deve ser considerado indevido.
O presente processo foi redistribuído por conexão ao processo n:
16327.902650/2012-91, nos termos do artigo 6°, §1°, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, sendo a conexão foi confirmada no Despacho de
Encaminhamento, dessa forma, os embargos apostos nos dois processos estão sendo apreciados
nessa mesma sessão do CARF.
Aproveitando os cálculos efetuados na decisão de primeira instância do processo n:
16327.902650/2012-91 (Acordão DRJ n° 16-67.102 da 8a Turma da DRJ/SPO), já havia o
reconhecimento do valor de R$ 490.166,31 como disponível para utilização.
Segue abaixo trecho do Acordão supracitado
8. O manifestante alega que cometeu erro ao preencher o PER/DCOMP com
informação do crédito, principalmente com relação ao pagamento referente ao
mês de dezembro/2006, onde o mesmo informou como “Valor utilizado para
compor saldo negativo do período” a importância de R$ 1.257.265,57, quando o
correto seria R$ 1.727.609,93.
8.1 Observando a DIPJ 2007 – ficha 17 (fls. 29 e 40), percebe-se que o contribuinte
informou na linha 52 (CSLL Mensal paga por estimativa) o valor de R$
18.942.345,70. Da análise das parcelas do crédito (fls. 92 e 93) observa-se que
houve a confirmação total das retenções na fonte no valor de R$ 349.450,83 e dos
pagamentos de estimativas referentes aos períodos de janeiro a novembro de
2006, no valor total de R$ 16.865.284,94. Do pagamento relativo a dezembro de
2006, no valor de R$ 1.727.609,93 o despacho decisório só confirmou o montante
de R$ 1.237.443,62.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.807 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914276/2009-71
7
8.1.1 Das colocações acima, é de se concluir que o interessado, na apuração do
saldo negativo informado na DIPJ considerou a integralidade do pagamento
referente a dezembro de 2006 pois o valor do IR mensal pago por estimativa da
linha 52 da ficha 17 (R$ 18.942.345,70) é igual ao somatório do IR retido na fonte
(R$ 349.450,83) e dos pagamentos de janeiro a dezembro realizados sob o código
2469 (R$ 16.865.284,94 + R$ 1.727.609,93). Assim, a princípio, seria de se aceitar
a alegação de erro no preenchimento do PER/DCOMP, até porque, se fosse
considerar na composição do saldo credor apenas o valor informado para
dezembro na DCOMP de R$ 1.257.265,57, não haveria saldo negativo apurado no
período, sendo que o valor deste informado na DIPJ é igual àquele do
PER/DCOMP com informação do crédito.
8.2 Em consulta realizada no sistema SIEF, tela colacionada abaixo, observa-se
que apenas houve a utilização de R$ 1.237.443,62 do referido DARF, restando
saldo de R$ 490.166,31 disponível para a utilização, podendo, a princípio, ser
todo pagamento utilizado na composição do saldo negativo ora em análise.

8.2.1 Neste ponto, importante destacar a razão pela qual o processo
administrativo
no
16327.914276/2009-71
(PER/DCOMP
no
26455.02555.020409.1.7.04-7992) está sendo analisado na mesma sessão de
julgamento, qual seja a de que naquele feito o mesmo contribuinte pleiteia que
do valor não utilizado do DARF seja considerado como pagamento indevido ou a
maior o montante de R$ 470.344,36, pelo fato de tal quantia se encontrar com
exigibilidade suspensa por liminar concedida em mandado de segurança, com
depósito judicial efetuado. Ou seja, ambos os processos têm os seus créditos
direta ou indiretamente originados no mesmo pagamento.
(Griffou-se)
Desta forma, entendo que o crédito pleiteado de R$ 470.344,36 deva ser
reconhecido para fins de homologação da compensações declaradas.

Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.807 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914276/2009-71
8

Ausência de Análise do Saldo Negativo Oriundo do PA
16327.902650/2012-91
O segundo ponto trata de crédito pleiteado no processo n° 16327.902650/2012-91,
que tem relação direta com o presente processo.
A embargante alega que o Acordão embargado foi omisso em relação ao fato de
que o valor pleiteado deveria ser reconhecido como pagamento indevido ou a maior tendo em
vista o “levantamento integral dos valores anteriormente depositados no Mandado de Segurança
no 0006059- 71.2007.4.03.6100 (2007.61.00.006059-4), diante do trânsito em julgado favorável a
Recorrente, certificado em 01/06/2022”
Da mesma forma que no tópico anterior, tendo sido impetrado recurso voluntário
anteriormente ao julgamento da ação judicial e ao adotar como razões de decidir o voto de
primeira instância, não há dúvidas que o Acordão n° 1401-007.260 foi omisso em relação aos
efeitos da decisão em trânsito em julgado em relação ao crédito pleiteado no processo n°
16327.902650/2012-91.
Mais uma vez, confirmada a omissão passo a analisá-la.

O trecho final do voto condutor, ao detalhar a formação do saldo negativo
pleiteado, enfrenta a suspensão de exigibilidade proveniente de ação judicial, contudo afirma que
a embargante, de forma equivocada, exclui da base de cálculo da CSLL os valores que estavam
sendo discutidos judicialmente e conclui que o saldo pleiteado só estaria disponível para
compensação com o êxito na demanda judicial, sendo que à época da transmissão da DCOMP
ainda estava pendente de julgamento, circunstância vedada pela legislação vigente.
10. Observa-se, pelo quadro do item 4.4 do presente relatório, que na apuração
do saldo negativo de R$ 19.821,95 o manifestante já está desconsiderando o
valor das perdas litigadas na esfera judicial, ou seja, está considerando a base de
cálculo como a seria no caso de êxito em sua demanda.
10.1 Importante também destacar que no processo no 16327.902650/2012-91, o
manifestante requer seja considerado todo o pagamento efetuado na composição
do saldo negativo, conforme trecho abaixo colacionados:
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.807 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914276/2009-71
9

10.2 Das observações acima se conclui que só haveria saldo negativo de R$
19.821,95 se o manifestante obtiver êxito em sua demanda judicial, pois só
nesta situação é que o valor devido da contribuição seria de R$ 18.922.523,75. Ao
contrário, caso o mesmo não logre sucesso em sua pretensão, o valor devido
passaria a ser R$ 19.392.868,10 e as antecipações continuariam na monta de R$
18.942.345,70 e não R$ 19.412.690,06, como colocado pelo manifestante no
quadro do item 4.4. Conclui-se também que, independentemente do resultado de
sua ação judicial, não haveria saldo disponível no DARF de R$ 1.727.609,93, uma
vez que todo o seu valor estaria sendo utilizado para formação do saldo negativo
(no caso de êxito na esfera judicial), ou para a diminuição do valor a pagar no
ajuste anual (no caso de não êxito).
Ocorre que, conforme exposto no item anterior, os efeitos do trânsito em julgado
modificam o decidido, sendo que no ponto específico em relação ao crédito pleiteado tornou-se
líquido e certo, com a decisão favorável, apesar do incorreto procedimento da embargante de
transmitir a DComp anterior à decisão final.

Pelo exposto, assiste razão a embargante frente as omissões verificadas pela
ausência no voto condutor de apreciação dos efeitos consequentes da decisão de trânsito em
julgado de Mandado de Segurança, e tendo em vista as consequências jurídicas da decisão
favorável à embargante, voto por acolher os embargos com efeitos infringentes, modificando a
decisão do Acordão embargado.

Conclusão.
Pelo exposto, voto por conhecer os embargos declaratórios e, ACOLHO-OS,
suprindo as omissões apontada, COM efeitos infringentes, homologando a compensação
realizada até o limite do crédito disponível.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.807 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914276/2009-71
10

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 276
DF CARF MF
Original